Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708805-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: NORMA FAORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. EXIBICÃO DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. VALOR. 1. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que os pontos controvertidos da matéria fática não são matéria de discursão no curso do agravo de instrumento em cumprimento de sentença, a fim de ensejar ampla dilação probatória. 2. A obrigação estabelecida em sentença transitada em julgado não se confunde situação descrita pela Súmula 372/STJ, por não se tratar de mera ação de exibição de documentos. 3. As astreintes destinam-se a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao enunciado 372 da Súmula do STJ, sustentando ser incabível a imposição de multa diária em sede de ação de exibição de documentos, ao argumento de que a própria legislação estabelece a penalidade de presunção dos fatos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA INÊS CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, OAB/MG 64.029. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 372 da Súmula do STJ, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/6/2022). Demais disso, o STJ já assentou que “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA INÊS CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, OAB/MG 64.029. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024